Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. O acolhimento parcial dos embargos de terceiro tem como consectário a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.